Tribunal: TJSP
Processo: 2019535-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2012 – Penhora sobre veículo automotor de propriedade da agravante – Exceção de pré-executividade - Alegada impenhorabilidade do bem, eis que o utiliza para desempenhar as atividades da empresa – Decisão que rejeitou a exceção, determinando o prosseguimento da exação – Cabimento – Necessidade de dilação probatória – Matéria

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2012 – Penhora sobre veículo automotor de propriedade da agravante – Exceção de pré-executividade - Alegada impenhorabilidade do bem, eis que o utiliza para desempenhar as atividades da empresa – Decisão que rejeitou a exceção, determinando o prosseguimento da exação – Cabimento – Necessidade de dilação probatória – Matéria que deve ser dirimida em sede de embargos à execução – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO